Tribunal: TJMT
Processo: 0000116-62.1998.8.11.0044
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000116-62.1998.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELINA CASTILHO SILVA - CPF: 098.157.218-95 (APELANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), WALTER SILVA - CPF: 171.992.718-91 (APELANTE), ANTONIO CASTILHO - CPF: 156.701.638-34 (APELANTE), JOAO CASTILHO FILHO - CPF: 132.424.828-91 (APELANTE), IRACEMA FERDINANDO CASTILHO - CPF: 974.463.438-34 (APELANTE), JUSTO CASTILHO - CPF: 151.376.438-15 (APELANTE), IRIA LUCIA DE FREITAS CASTILHO - CPF: 168.131.118-68 (APELANTE), DURVALINO BOTARO - CPF: 041.194.878-49 (APELANTE), SILVIO ROBERTO SEIXAS REGO - CPF: 049.265.268-67 (ADVOGADO), Jair dos Santos (APELADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), Lucila Campos dos Santos (APELADO), Claudio Luiz Duacatti (TERCEIRO INTERESSADO), Gutemberg Olimpio Ferreira (TERCEIRO INTERESSADO), GUTEMBERG OLIMPIO FERREIRA - CPF: 191.800.809-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO LUIZ DUCATTI - CPF: 481.748.400-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JURACY LUIZ BURIOL - CPF: 254.416.630-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELCIZA RODOLFO CASTILHO (APELANTE), LOURDES CASTILHO BOTARO (APELANTE), ENIO CASTILHO BOTARO - CPF: 054.665.248-40 (APELANTE), WAGNER CASTILHO BOTARO - CPF: 018.854.538-76 (APELANTE), ANGELINA CASTILHO SILVA - CPF: 098.157.218-95 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER SILVA - CPF: 171.992.718-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CASTILHO - CPF: 156.701.638-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CASTILHO FILHO - CPF: 132.424.828-91 (TERCEIRO INTERESSADO), IRACEMA FERDINANDO CASTILHO - CPF: 974.463.438-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSTO CASTILHO - CPF: 151.376.438-15 (TERCEIRO INTERESSADO), IRIA LUCIA DE FREITAS CASTILHO - CPF: 168.131.118-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DURVALINO BOTARO (TERCEIRO INTERESSADO), ADELCIZA RODOLFO CASTILHO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LOURDES CASTILHO BOTARO (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ANTONIO VILARINHO - CPF: 553.861.999-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBER FRANCISCO DO NASCIMENTO VILARINHO - CPF: 433.019.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILSON SPROCATI - CPF: 460.919.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CLODOALDO EUCLIDES RAMBO - CPF: 587.596.110-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL CARDOSO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ELI SANDRA FREITAS BACCI - CPF: 830.035.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALCY FRANCISCO DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), EURACY RAMOS DA VEIGA - CPF: 241.108.331-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONILDA BARCO - CPF: 631.270.401-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LOUVANI GELSI RAMBO - CPF: 564.824.770-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO CIRILO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO - CPF: 011.875.119-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE OSVALDO CIRILO (TERCEIRO INTERESSADO), PERIVAL DE MATOS CAMPOS - CPF: 241.018.341-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA APARECIDA ALVES SPROCATI - CPF: 761.265.011-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR BARALDI - CPF: 446.483.670-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON LUIZ DOS SANTOS CASTRO - CPF: 624.138.560-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR DOS SANTOS (APELADO), LUCILA CAMPOS DOS SANTOS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO NO FEITO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa.

A demanda foi ajuizada por dez autores diferentes, com qualificação e endereços diferentes. Observa-se irregular a renúncia de mandato informada, isso porque, são dez os autores e a carta de renúncia de mandato somente foi encaminhada ao endereço de um deles e sem aviso de recebimento, de modo que infere-se não atendida a expressa disposição legal que preconiza que o
“advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”
(art. 112 do CPC).

A sentença extintiva por abandono foi proferida de forma açodada, em 05/09/2023, sem que sequer tivesse decorrido o prazo de 15 dias úteis a contar do despacho anterior, proferido em 21/08/2023, que determinava a intimação da parte autora
“para que constituam novo patrono, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção”
.

São dez os autores, sendo expedida uma única carta de intimação a um deles para regularização da representação processual, o que denota inarredável vício na intimação pessoal empreendida, a qual deveria ser empreendida contra todos os autores, em cada um de seus endereços.

Não foi atendida a expressa redação legal do art. 485, III, § 1° do CPC, que impõe a necessidade de dupla intimação, não tendo decorrido, entre o despacho e a sentença proferida, o prazo de 30 dias da intimação pessoal para sanear o defeito e tampouco providenciada a segunda intimação pessoal
“para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
, nos termos do § 1° do art. 485.

Patente a existência da série de vícios acima delineados que maculam a extinção do processo por abandono. D
eve ser reparada a extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal da recorrente, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, pelo que a sentença merece ser reformada.

Recurso provido. Sentença anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000116-62.1998.8.11.0044

APELANTEs:

ÊNIO CASTILHO BOTARO
e
WAGNER CASTILHO BOTARO

APELADos:

JAIR DOS SANTOS
e LUCILA CAMPOS DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ÊNIO CASTILHO BOTARO
e
WAGNER CASTILHO BOTARO
,

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Paranatinga,
Juiz de Direito
Fabrício Sávio da Veiga Carlota
,

lançada nos autos da Ação Demarcatória número 0000116-62.1998.8.11.0044, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

Em suas razões recursais Id. 191680700, a parte apelante alega o desacerto da r. sentença proferida pelo Magistrado singular, aduzindo que os documentos juntados pelos seus antigos advogados que renunciaram ao mandato possuem apenas comprovação da postagem, mas não da efetiva entrega, além de que
“embora a correspondência tenha indicado os autores, e endereços diferentes para cada um deles, o documento ID 126313984, faz prova de que foi efetuada uma única postagem nos CORREIOS, de uma única carta renúncia, sem qualquer comprovação de entrega, para a autora Angelina Castilho Silva”
(sic).

Pontuam também que
“sem que fosse escoado totalmente o prazo de 15 dias para a constituição de novos patronos, houve certificação – indevida e ilegal - de decurso do prazo pela serventia, tornando os autos conclusos para julgamento em 04/09/2023”
, sendo que
“nos termos do estatuto de rito, o prazo de 15 dias somente poderia ser considerado escoado no dia 11/09/2023, ou seja, somente a partir de 12/09/2023, é que poderia ser proferida sentença de extinção”
(sic).

Asseveram que
“requereram sua habilitação tempestivamente, e sequer o advogado subscritor da presente petição foi cadastrado no sistema para tomar conhecimento da sentença proferida, em cristalina ilegalidade e violação ao devido processo legal”
(sic).

Concluem que
“a sentença apelada, da forma como proferida é invalida, pois atropelou, sem qualquer justificativa e motivação, os prazos existentes, que permitiam aos apelantes juntarem tempestivamente a procuração nos autos pedindo suas respectivas habilitações, o que fizeram regular e tempestivamente conforme acima demonstrado”
(sic).

Pedem a concessão de justiça gratuita e que
“seja declarada a nulidade absoluta da sentença, encontrada pela ausência de fundamentação - a teor do artigo 489, § 1º, IV, do Novo CPC, com a respectiva devolução dos autos para a origem darem o regular e necessário seguimento ao presente processo”
(sic).

Certidão de tempestividade do recurso no Id. 191680702.

Intimados para comprovarem que faziam jus à benesse da gratuidade de justiça, os apelantes promoveram o recolhimento das custas de preparo, consoante certidão Id. 198595681.

Intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão Id. 206960694.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 05 a 07/06/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV ).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do CPC.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“
SENTENÇA

Processo
: 0000116-62.1998.8.11.0044.

VISTO,

Vislumbra-se que
não houve a localização da parte autora no endereço informado nos autos, a fim de que desse prosseguimento a ação, bem como, diante da ausência de qualquer comunicação a este juízo quanto à alteração do seu endereço, mesmo que fora realizado tentativa de intimação que restou infrutífera
.

Destarte, assim, não se mostra arrazoado o prosseguimento do feito por mero rigorismo jurídico, sendo sua extinção medida cabível.

Nesse sentido:

“REVISIONAL DE CONTRATO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL - FRUSTRAÇÃO - ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO AUTOR - COMUNICAÇÃO AO JUÍZO - ÔNUS DA PARTE - INEXISTÊNCIA. A extinção do processo sem julgamento do mérito por abandono de causa reclama a intimação pessoal do demandante. É ônus do demandante comunicar ao juízo mudança de endereço, pena de sofrer as consequências processuais decorrentes de sua desídia. (TJ-MG - AC: 10024100927441001 MG, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 10/04/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2014.”.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o feito, com fulcro no que dispõe o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa
.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais, nos termos do que preceitua o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, arbitro

em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Paranatinga/MT, data registrada no sistema.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Quanto ao abandono de causa, o CPC estabelece o seguinte:

“Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Como cediço, para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o abando da causa.

No caso concreto, observa-se que a demanda foi ajuizada por dez autores diferentes, com qualificação e endereços diferentes, conforme delineado na inicial Id. Num. 191680185 - Pág. 16.

Neste sentido, infere-se irregular a renúncia de mandato informada na peça Id. 191680688, isso porque são dez os autores e a carta de renúncia de mandato Id. 191680689 somente foi encaminhada ao endereço de um deles e sem aviso de recebimento (Id. 191680690), de modo que infere-se não atendida a expressa disposição legal que preconiza que o
“advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor”
(art. 112 do CPC).

Outrossim, observa-se que a sentença extintiva por abandono foi proferida de forma açodada, em 05/09/2023 (Id. 191680694), sem que sequer tivesse decorrido o prazo de 15 dias úteis a contar do despacho anterior Id. 191680691, proferido em 21/08/2023, que determinava a intimação da parte autora
“para que constituam novo patrono, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção”
.

Ademais, como sobredito, são dez os autores, sendo expedida uma única carta a um deles para regularização da representação processual (Id. 191680692), o que denota inarredável vício na intimação pessoal empreendida, a qual deveria ser empreendida contra todos os autores, em cada um de seus endereços.

Por fim, observa-se que não foi atendida a expressa redação legal do art. 485, III, § 1° do CPC supratranscrito, que impõe a necessidade de dupla intimação neste caso, não tendo decorrido, entre o despacho Id. 191680691 e a sentença proferida, o prazo de 30 dias da intimação pessoal para sanear o defeito e tampouco providenciada a segunda intimação pessoal
“para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”
, nos termos do § 1° do art. 485.

Assim, patente a existência da série de vícios acima delineados que maculam a extinção do processo por abandono.

Portanto, deve ser reparada a extinção do processo por abandono, sem a intimação pessoal da recorrente, nos termos do §1º do art. 485 do CPC, pelo que a sentença merece ser reformada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e a pessoal da parte autora. Caso assim não seja feito, impõe-se a decretação de nulidade da sentença, para possibilitar o regular processamento dos autos na origem.”
(N.U 0009362-62.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

“EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO DO FEITO –
ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO PATRONO E DA PARTE PARA O ATO – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o patrono e a própria parte exequente não são intimados especificamente para promover o andamento do processo.”
(N.U 0012446-24.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024